Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque a sentença proferida em primeira instância contempla a correção monetária do julgado nos termos do que dispõe a EC 113 para atualização das condenações da Fazenda Pública posteriores a sua promulgação. Nesse sentido, com a confirmação da sentença, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.